Tribunal: TJDFT
Processo: 0033432-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO DEMONSTRADA. CULPA DOS PROMITENTE-COMPRADORES. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ARRAS. RETENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, celebrado em 29/08/2007, deferindo a reintegração na posse aos autores.
2. Os fundamentos da sentença não transitam em julgado, o que é reservado ao dispositivo.
3. Não obstante reconhecida a culpa dos promitente-vendedores nos autos n. 2011.01.1.1.083999-5, os requerentes cumpriram a obrigação que lhes foi imputada naqueles autos, devendo, neste momento, ser declarada a culpa dos réus pelo inadimplemento posterior, pois não demonstraram terem sido diligentes para a liberação do valor perante a instituição financeira.
4. Decretada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, em virtude do descumprimento por parte dos requeridos/compradores, deverão os autores serem reintegrados na posse do imóvel, dando-se a devolução dos valores pagos e a retenção do sinal.
5. Recursos conhecidos. Apelo dos autores provido e desprovido o recurso do réu.